Tribunal: TJES
Processo: 5053003-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053003-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL E NACIONAL. CONEXÃO CURTA (55 MINUTOS) EM BILHETE ÚNICO (
CODESHARE
). PERDA DO VOO. NEGATIVA DE TRANSPORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO JÁ CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou, solidariamente com outra operadora, ao pagamento de danos materiais (R$ 1.991,39) e morais (R$ 5.000,00 por autor), em razão de perda de conexão em voo internacional/nacional e falha na prestação de serviço acessório (transporte de "pet na cabine").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, dado que o incidente ocorreu em trecho operado por parceira comercial; (ii) se houve culpa exclusiva dos consumidores pelo tempo exíguo de conexão; (iii) se a negativa de embarque do animal de estimação por falta de repasse de dados configura falha na prestação do serviço; e (iv) se o valor das indenizações por danos materiais e morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: empresas que operam em regime de
codeshare
(compartilhamento de voos) respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. A venda de itinerário com conexão de apenas 55 minutos em bilhete único transfere para as transportadoras o risco operacional por eventuais atrasos que inviabilizem o embarque subsequente. A falha na comunicação interna entre as rés acerca de serviços já quitados (transporte de animal e bagagens extras) caracteriza fortuito interno, não podendo ser imputada ao consumidor. Dano moral configurado: a situação de desassistência e a incerteza quanto ao transporte do animal de estimação ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade. Valor da indenização mantido, pois fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento.
"As companhias aéreas que operam em regime de
codeshare
respondem solidariamente pela perda de conexão e falha na prestação de serviços acessórios quando comercializam bilhete único com tempo de intervalo exíguo, configurando fortuito interno a falha de comunicação entre as parceiras quanto aos serviços contratados".

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 7º, parágrafo único; 14 e 25, § 1º.

RELATÓRIO.

1. Os autores, Fernanda de Alvarenga Brandão e Jorge Davi Bravo, ajuizaram ação indenizatória em face de GOL Linhas Aéreas S.A. e Avianca (Aerovias del Continente Americano S.A.). Narram que contrataram viagem internacional de Miami (EUA) com destino a Vitória (ES), possuindo conexões em Bogotá (COL) e Guarulhos (SP), operada em regime de
codeshare
pelas rés. Afirmam que adquiriram antecipadamente serviços de "pet na cabine" e bagagens extras para todo o itinerário. Relatam que a viagem transcorreu normalmente até Guarulhos, onde, em razão de atrasos no desembarque e na liberação de bagagens, perderam a conexão para o destino final. Ao tentarem a remarcação, a GOL teria se negado a transportar o animal na cabine alegando falta de repasse de dados pela Avianca, exigindo a compra de novas passagens e serviços adicionais, o que gerou situação de desassistência e danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de: danos Materiais: R$ 1.991,39, referentes à nova passagem e serviços duplicados. Danos Morais: R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00.

3. A recorrente Avianca suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
, alegando ser empresa distinta da GOL e que não operou o trecho onde ocorreu o incidente. No mérito, sustenta
culpa exclusiva dos consumidores
, argumentando que o atraso foi causado pelo planejamento de viagem arriscado dos autores (conexão curta) e que seus voos internacionais foram operados pontualmente. Alega a inexistência de danos morais, classificando o evento como mero dissabor, e afirma que o STJ afasta o dano moral presumido em casos de atraso de voo. Pugna pela reforma integral do julgado.

VOTO.

4.

A preliminar arguida pela recorrente Avianca não prospera. Tratando-se de transporte aéreo operado em regime de codeshare (compartilhamento de voos), todas as empresas que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, conforme preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. O fato de a intercorrência ter ocorrido no trecho operado pela parceira não exime a vendedora do bilhete único de sua responsabilidade legal. Preliminar rejeitada.

5. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade pela perda da conexão e na legalidade da cobrança duplicada de serviços.

6. A tese de culpa exclusiva dos autores por "planejamento arriscado" deve ser afastada. Conforme bem pontuado na sentença, as rés comercializaram o itinerário completo em
bilhete único
, estabelecendo elas próprias o intervalo de 55 minutos para a conexão em Guarulhos. Ao oferecerem tal malha logística, as companhias assumem o risco por qualquer atraso mínimo no desembarque ou procedimentos migratórios que inviabilizem o embarque subsequente.

7. A falha na prestação do serviço restou agravada pela negativa da GOL em honrar o serviço de "pet na cabine" e bagagens extras já quitados junto à Avianca no início da viagem. O argumento de "ausência de repasse de informações" entre as parceiras constitui
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica, não podendo ser oposto ao consumidor para justificar nova cobrança ou negativa de embarque.

8. Quanto aos danos materiais, o ressarcimento de R$ 1.991,39, é medida imperativa para recompor o patrimônio dos autores diante da cobrança indevida por serviços já contratados.

9. No tocante aos danos morais, embora o STJ entenda que o atraso de voo não gera dano
in re ipsa
(REsp 1.796.716), o caso concreto revela circunstâncias extraordinárias: os autores foram deixados desassistidos por horas, enfrentaram orientações contraditórias e sofreram a angústia da incerteza quanto ao transporte de seu animal de estimação. Tais fatos superam o mero aborrecimento cotidiano e violam direitos da personalidade. O valor de
R$ 5.000,00
para cada autor revela-se proporcional e razoável, em estrita observância às funções punitiva e pedagógica da condenação, não configurando enriquecimento sem causa.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20%
sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)